Tribunal: TJBA
Processo: 8067021-65.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8067021-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ERICA FREITAS DE SOUSA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IGUAÍ-BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL).

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
DESACOLHIMENTO.
INSTRUÇÃO ENCERRADA. DECISÃO DE PRONÚNCIA PROLATADA EM 05/07/2024. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 21 DO STJ.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. DEFESA QUE INTERPÔS RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA TRANSITA EM JULGADO. DETERMINADA A INSERÇÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PACIENTE QUE DESCUMPRIU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DECRETADA EM 30/09/2024.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por E
rica
F
reitas

de
S
ousa
, em favor
de Eric Silva de Jesus
, apontando como autoridade coatora o MM. Ju
iz
da Vara Criminal
da Comarca
de Iguaí/BA, Dr. Diogo Souza Costa.

2. Consta nos autos que o Paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV (Homicídio Qualificado) do Código Penal.

3. Narra a denúncia que no dia 20 de julho de 2019, por volta das 02h30, no interior do bar de Elisângela,
o Paciente, em tese,
desferiu, com a clara intenção de matar,
um
tiro de arma de fogo contra W
illian
A
rcanjo

dos
S
antos
, produzindo-lhe lesões corporais, as quais
ocasionaram a
sua morte.

4. No contexto delineado, pronunciado o paciente não subsiste o constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme enunciado da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis: “
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

5.
Ausência de desídia estatal. Defesa que interpôs recurso em sentido estrito. Pronúncia transitada em julgado. E
m consulta à ação penal (PJE 1º grau), verifica-se que em 03 de abril de 2025 foi elaborado Relatório para os fins do artigo 423, inciso II, do Código de Processo Penal, determinando a inserção do Processo em Pauta de Audiência para julgamento em plenário do Júri.

6.
Paciente que não esteve presente durante toda a tramitação do processo. Constatado o descumprimento de medidas cautelares. Relata a autoridade coatora: “Em 30 de setembro de 2024 foi proferida decisão não conhecendo do Recurso em Sentido Estrito, por ausência de apresentação das razões recursais, e decretando novamente a prisão preventiva de Eric Silva de Jesus, uma vez constatado o descumprimento das condições impostas.”

7.
Assim, não remanescem dúvidas de que a ação penal segue seu fluxo em compatibilidade com as intercorrências comumente observadas na instrução criminal em primeira instância.

8
. Parecer Ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem subscrito pel
a
Dout
a
Procurador
a
de Justiça
Lícia Maria de Oliveira
.

9
.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º 8067021-65.2025.8.05.0000
, tendo como Impetrante
ERICA FREITAS DE SOUSA
, em favor de
ERIC SILVA DE JESUS
e como Impetrado o
MM. Juízo da Vara Criminal
da Comarca
de Iguaí/BA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/Ba

(data
registrada no sistema
)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15/19